Tribunal: STF
Processo: Rcl 61504
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Barbara Gorski Esteche e outros alegam ter o Juiz de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Curitiba violado, no Processo n. 0004023-53.2023.8.16.0004, a orientação firmada no julgamento da ADI 5.624.

Narram os reclamantes terem proposto ação popular em face dos ora beneficiários com vistas ao reconhecimento de irregularidades no processo de alienação de controle acionário do Estado do Paraná sobre a Companhia Paranaense de Energia - COPEL.

Enumeram os atos relativos ao processo de desestatização da referida sociedade de economia mista em descompasso com a legislação de regência (Leis 9.491/97, 14.133/21 e 14.182/21).

Afirmam ter a autoridade reclamada deixado de conceder pedido de medida liminar consistente na suspensão do processo de desestatização do ente administrativo.

Alegam que o ato reclamado importa em ofensa ao julgamento da ADI 5.624, em que reconhecida a necessidade de licitação pública para a alienação de controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista.

Ressalta a urgência na concessão da medida cautelar pleiteada, pois no dia 10.08.2023 haverá início da negociação das ações na Bolsa de Valores, ato que se reveste de caráter irreversível ou de difícil reversão.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

O julgamento do paradigma vinculante apontado nessa reclamação (ADI 5.624) recebeu a seguinte ementa: 

I – A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. 
II – A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República.

Lado outro, o ato impugnado encontra-se assim fundamentado:

1. O microssistema dos direitos coletivos no Brasil é regido pela Constituição e, no plano infraconstitucional, primeiramente pela conjugação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública e, subsidiariamente, pela Lei da Ação Popular e, por fim, pelo Código de Processo Civil. 
Com fulcro nessa premissa e considerando a relevância da matéria e a natureza da medida liminar requerida, à luz do permissivo do artigo 12 da Lei nº 7.347/1985, intimem-se os réus para pronunciamento prévio, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.437 /1992. Por oportuno, convém frisar que, conquanto os autores sustentem que o Estado do Paraná anunciou que informará o preço mínimo no mesmo dia do registro da intenção ao mercado, isto é, em 08 de agosto de 2023, não se vislumbra prejuízo na oitiva prévia da parte ré. Isso porque o mero registro da intenção ao mercado e anúncio do preço, por si sós, não implicam dano irreversível ao patrimônio público. E, na hipótese em que se constate a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada, ainda será possível a suspensão dos demais atos de desestatização até ulterior deliberação deste Juízo. 
2. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para decisão inicial.

Como se vê, o ato  judicial reclamado limitou-se a estabelecer o rito procedimental a ser seguido antes da apreciação da medida liminar requestada. Não houve incursionamento na matéria examinada no paradigma de controle concentrado, razão pela qual o pronunciamento atacado não se mostra sindicável por meio de reclamação.

De mais a mais, não se pode pretender transformar o Supremo Tribunal Federal em instância de controle de todo e qualquer processo de desestatização de empresas públicas e sociedades de economia mista. Esta Corte, cumprindo seu papel na uniformização da interpretação constitucional, fixou as balizas jurídicas a serem seguidas pelos demais órgãos do Poder Judiciário no enfrentamento da matéria. Disso não decorre a suposição de que competiria a esta Corte examinar a regularidade formal de procedimentos licitatórios para alienação do controle societário de empresas estatais, tanto mais quando — repita-se — inexiste pronunciamento do juízo natural acerca do assunto.

3. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 8 de agosto de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente